Tribunal: TJMT
Processo: 1000839-24.2020.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
E M E N T A
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEICULO. PROTESTO DO DÉBITO. VEICULO LEVADO À LEILÃO. AUSÊNCIA DA BAIXA DO PROTESTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA EXTRA PETITA. INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. DANO MORAL RECONHECIDO. REFORMA DO DISPOSITIVO EXTRA PETITA. PAS NULLITE SANS GRIEF. RECURSO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Diante do fato do veículo financiado ter sido levado a leilão, após processo de busca e apreensão, caberia à parte promovida realizar a baixa no protesto, ainda que houvesse débito remanescente.
2. A manutenção indevida de protesto em nome do consumidor é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.
3. Parte do dispositivo da sentença que declara a inexistência do débito, sem haver no exordial pedido expresso para tanto deve ser reformada por ser extra petita, para sua adequação ao pedido, sem a necessidade da declaração de nulidade.
4. Em se tratando de ação que apenas discute os danos morais em razão da manutenção de protesto, resta evidente a competência do juizado especial para julgamento do feito, não demandado complexidade que necessite de perícia contábil e nem havendo conflito de competência com o juízo da busca e apreensão.
5. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
6. Sentença parcialmente reformada.
7. Recurso conhecidos e parcialmente providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000839-24.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LENICE PAES FALCAO - CPF: 420.100.471-68 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. - CNPJ: 03.502.961/0001-92 (RECORRIDO), MARCELO TESHEINER CAVASSANI - CPF: 073.251.408-86 (ADVOGADO), ALESSANDRO MOREIRA DO SACRAMENTO - CPF: 275.901.018-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E, POR MAIORIA, DEU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL. DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR): Dou parcial provimento a ambos os recursos (Voto anexo). DR CLÁUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES (1o VOGAL): Acompanho o voto do Relator. DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (2a VOGAL): Peço vênia ao d. Relator para divergir do voto e negar provimento aos recursos.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022